Tribunal: TJBA
Processo: 8000693-43.2018.8.05.0213
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000693-43.2018.8.05.0213

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS REL. DE CONSUMO, CÍVEIS, COM, REGISTRO PÚBLICO E ACID DE TRAB. DA COMARCA DE RIBEIRA DO POMBAL

Advogado(s)
:

RECORRIDO: CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE NORDESTE II e outros

Advogado(s)
:
EDNANDO ASSUNCAO DE SANTANA, BRUNO JOSE DE SANTANA NETO

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL. VÍCIOS NO EDITAL. CONTRADIÇÃO ENTRE CLÁUSULAS DE CUSTOS. ALTERAÇÃO DO EDITAL SEM REPUBLICAÇÃO E REABERTURA DE PRAZO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E COMPETITIVIDADE. SENTENÇA CONCESSIVA PARCIAL MANTIDA.

I. Caso em exame

Remessa Necessária de sentença que concedeu parcialmente a segurança para anular cláusulas editalícias e determinar a republicação do edital de Pregão Presencial n.º 08/2018, em razão de vícios formais e desrespeito aos prazos legais.

II. Questão em discussão

Verificar se as inconsistências editalícias e a ausência de reabertura de prazo após errata substancial justificam a intervenção do Judiciário para anular os atos da Administração.

III. Razões de decidir

A exigência de orçamento detalhado (art. 7.º, § 2.º, inc. II, Lei n.º 8.666/1993) é requisito essencial para a lisura do processo licitatório. A contradição interna do edital que impedia a discriminação de custos vicia o procedimento.

Qualquer alteração substancial no edital impõe a divulgação e a reabertura do prazo legal (art. 4.º, inc. V, Lei n.º 10.520/2002), sob pena de ofensa ao princípio da isonomia.

A sentença que determinou a correção e republicação do edital está em total consonância com a legislação e os princípios constitucionais.

IV. Dispositivo e tese

Sentença confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento:
“1. É nula a cláusula de edital de licitação que impede a discriminação de custos e encargos quando há exigência de planilha detalhada. 2. A alteração substancial de edital de pregão exige a republicação e a reabertura do prazo legal para apresentação de propostas, sob pena de violação à isonomia e à publicidade.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.666/1993, art. 7º, § 2º, II; Lei nº 10.520/2002, art. 4º, V.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 8000693-43.2018.8.05.0213, em que figura como impetrante
INSTITUTO BAIANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
e como impetrado
PRESIDENTE E PREGOEIRA DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE NORDESTE II.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONFIRMAR A SENTENÇA
em sede de remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG27